Tribunal: TRF3
Processo: 5821986-76.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
435/1327)

5821986-76.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5821986-76.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOAO DONIZETI TOSTES FLEMING

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR QUEIMADA. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs). PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE PPP. INEFICÁCIA DE EPI NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO PELO FATOR 1,40. REVISÃO DA RMI. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (26/03/2015), deixou de reconhecer a especialidade do labor exercido como cortador de cana-de-açúcar, sob os fundamentos de ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e de que o labor rural não se enquadraria como atividade especial. O autor requer o reconhecimento da especialidade nos períodos de safra indicados em laudo pericial judicial, com conversão em tempo comum e revisão da renda mensal inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de PPP impede o reconhecimento da atividade especial quando há laudo pericial judicial idôneo; (ii) estabelecer se o corte manual de cana-de-açúcar queimada, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), caracteriza atividade especial; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da revisão do benefício, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, ainda que indireta, constitui meio idôneo de prova quando inexistente PPP e ausente documentação técnica contemporânea, especialmente se elaborada sob o crivo do contraditório e não infirmada por prova em sentido contrário.

O laudo técnico reconhece que, nos períodos de safra, o autor se expõe de forma habitual e permanente à fuligem proveniente da queima da cana, a qual contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), enquadráveis nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.0.17 do Decreto no 3.048/99.

O enquadramento não decorre da mera condição de trabalhador rural, mas da efetiva exposição a agente químico nocivo expressamente previsto na legislação previdenciária.

A inexistência de PPP não pode ser imputada ao segurado, cabendo admitir a prova pericial judicial para suprir a omissão do empregador quanto ao fornecimento de documentação ambiental.

Não há comprovação de que os equipamentos de proteção individual eventualmente fornecidos neutralizassem a exposição aos HPAs, inexistindo prova idônea da eficácia do EPI apta a afastar a especialidade, o que impede a aplicação dos Temas 555/STF e 1090/STJ.

Reconhecida a especialidade nos períodos de safra indicados no laudo, impõe-se a conversão em tempo comum pelo fator 1,40, por se tratar de segurado do sexo masculino.

Inexistindo prévio requerimento administrativo de reconhecimento da especialidade, os efeitos financeiros da revisão devem incidir a partir da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ, preservada a DIB fixada na sentença.

A ausência de prévia fonte de custeio não obsta o reconhecimento do direito, pois o art. 195, § 5o, da CF/1988 dirige-se ao legislador e à Administração, não podendo ser oposto ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de PPP não impede o reconhecimento da atividade especial quando a exposição a agente nocivo é comprovada por laudo pericial judicial idôneo.

O corte manual de cana-de-açúcar queimada, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, caracteriza atividade especial nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 3.048/99.

Não comprovada a eficácia do EPI para neutralizar o agente químico, não se afasta a especialidade, sendo inaplicáveis os Temas 555/STF e 1090/STJ.

Na ausência de prévio requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão do benefício incidem a partir da citação, conforme o Tema 1124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, §§ 2o, 3o, I, e § 11; Decreto no 53.831/64, código 1.2.11; Decreto no 3.048/99, código 1.0.17.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5821986-76.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JOAO DONIZETI TOSTES FLEMING

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por JOÃO DONIZETI TOSTES FLEMING contra sentença que, submetida à remessa necessária, julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (26/03/2015), com o reconhecimento de 36 anos, 8 meses e 16 dias de tempo de contribuição, mas indeferindo o reconhecimento da especialidade do labor exercido como cortador de cana-de-açúcar.

A sentença deixou de reconhecer a atividade especial sob dois fundamentos principais:

ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; e

entendimento de que o labor rural não se enquadra como atividade especial para fins previdenciários.

O autor se insurge contra esse ponto, sustentando que o laudo pericial judicial reconheceu a especialidade do labor nos períodos de safra, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), requerendo a conversão do tempo especial em comum, com repercussão no cálculo da renda mensal inicial do benefício já concedido.

O INSS apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Delimitação da controvérsia

A concessão do benefício a partir da DER (26/03/2015) não é objeto de controvérsia, nem foi impugnada pelo INSS, encontrando-se acobertada pela coisa julgada formal, nos limites objetivos da impugnação.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se, portanto, ao reconhecimento da especialidade dos períodos apontados no laudo pericial judicial, bem como aos efeitos decorrentes da conversão desses períodos no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação do autor.

Deixo de conhecer da remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da condenação não excede o limite legal de mil salários mínimos.

Do reconhecimento da atividade especial nos períodos de safra da atividade canavieira

Assiste razão ao apelante.

O autor sustenta que o corte manual de cana-de-açúcar queimada não se confunde com labor rural comum, pois implica exposição direta à fuligem resultante da queima da cana, a qual contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), agentes químicos nocivos expressamente previstos na legislação previdenciária.

Para a comprovação da especialidade, foi realizada perícia judicial em 18/11/2016, nas dependências da Usina Batatais, ocasião em que o perito avaliou as atividades desempenhadas, os ambientes de trabalho e as condições de exposição aos agentes nocivos, com base em normas técnicas (NR-6, NR-9 e NR-15) e na legislação previdenciária aplicável (Decretos no 53.831/64 e no 3.048/99).

Embora se trate de perícia indireta, realizada após parte dos períodos controvertidos, tal circunstância, por si só, não compromete sua validade, especialmente quando inexistente o PPP e quando o empregador não apresenta documentação técnica contemporânea apta a demonstrar as condições ambientais do labor. Nesses casos, a jurisprudência admite a reconstituição das condições de trabalho por meio de prova técnica judicial idônea, como ocorreu nos autos.

O laudo é tecnicamente consistente, detalhado e coerente, distinguindo com clareza os períodos de safra e entressafra, o que reforça sua credibilidade.

Do agente nocivo: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs)

Conforme consignado no item VIII (Conclusão) do laudo pericial, o autor, nos períodos de safra, ao exercer o corte manual de cana-de-açúcar queimada, permanecia exposto de forma habitual e permanente à fuligem resultante da queima, a qual contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs).

O perito enquadrou expressamente a atividade como especial, com fundamento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e no código 1.0.17 do Decreto no 3.048/99.

Por outro lado, os períodos de entressafra foram corretamente excluídos da caracterização da especialidade, diante da ausência de exposição à fuligem, o que demonstra isenção técnica e rigor metodológico da perícia.

Assim, não se está diante de reconhecimento genérico de atividade rural como especial, mas de enquadramento específico decorrente da efetiva exposição a agente químico nocivo, nos termos da legislação previdenciária.

Da ausência de PPP e da suficiência da prova pericial

Não prospera o fundamento adotado na sentença no sentido de que a ausência de PPP inviabilizaria, por si só, o reconhecimento da atividade especial.

A inexistência de PPP não pode ser imputada ao segurado quando o empregador deixa de fornecer a documentação legalmente exigida. Nessa hipótese, a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se meio idôneo para a comprovação da exposição a agentes nocivos.

No caso, o juízo de origem determinou a produção de prova técnica justamente para suprir a ausência de documentação ambiental, tendo sido elaborado laudo minucioso por profissional habilitado, o qual não foi infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dos equipamentos de proteção individual e coletiva

O laudo pericial consignou que não havia equipamentos de proteção coletiva aptos a neutralizar a exposição aos agentes nocivos.

Quanto aos equipamentos de proteção individual, verificou-se fornecimento apenas a partir de 2009 (luvas, óculos e botinas), sem qualquer comprovação documental de sua eficácia para neutralizar a exposição aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos.

Não há, portanto, nos autos, prova suficiente de que o uso de EPI tenha sido capaz de elidir a nocividade do agente químico identificado, razão pela qual não se afasta a especialidade dos períodos reconhecidos.

Da inaplicabilidade dos Temas 555/STF e 1090/STJ ao caso concreto

Registre-se que o entendimento firmado no Tema 555 do STF e no Tema 1090 do STJ será devidamente considerado neste julgamento.

Com efeito, tais precedentes partem da premissa da existência de prova documental mínima acerca do fornecimento e da eficácia dos equipamentos de proteção individual, em especial por meio de PPP ou documentação técnica equivalente.

Na hipótese dos autos, inexiste Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, tampouco foram apresentados pela empregadora, por ocasião da realização da perícia judicial, documentos técnicos aptos a demonstrar a efetiva neutralização do agente químico identificado pelo Perito Judicial (hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), circunstância expressamente consignada no laudo pericial.

Ausente prova idônea da eficácia do EPI, não há falar em presunção de neutralização do agente nocivo, não sendo possível transferir ao segurado o ônus de demonstrar fato negativo.

Assim, não se aplica, na espécie, a inversão probatória prevista no Tema 1090 do STJ, nem se afasta a especialidade nos termos do Tema 555 do STF.

Dos períodos especiais reconhecidos

Com base exclusiva no laudo pericial judicial, devem ser reconhecidos como especiais, por exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), os seguintes períodos de safra:

06/06/1995 a 14/12/1995;

23/04/1996 a 14/12/1996;

23/04/1997 a 09/11/1997;

05/05/1998 a 01/12/1998;

27/04/1999 a 27/11/1999;

08/05/2000 a 23/10/2000;

08/05/2001 a 16/11/2001;

16/04/2002 a 24/11/2002;

08/04/2003 a 17/11/2003;

20/04/2004 a 18/12/2004;

04/04/2005 a 17/12/2005;

27/03/2006 a 15/11/2006;

26/03/2007 a 20/11/2007;

31/03/2008 a 11/12/2008;

17/03/2009 a 20/12/2009;

02/03/2010 a 18/12/2010;

11/03/2011 a 22/11/2011.

Tais períodos devem ser convertidos em tempo comum pelo fator 1,40, por se tratar de atividade especial exercida por segurado do sexo masculino.

Da manutenção da DER e da aplicação do Tema 1124 do STJ

A aposentadoria por tempo de contribuição foi corretamente concedida na sentença desde a DER (26/03/2015), com base no tempo então reconhecido, circunstância que deve ser preservada.

Contudo, verifica-se que não houve, na esfera administrativa, prévio requerimento de reconhecimento da especialidade dos períodos ora discutidos, tampouco análise administrativa acerca da conversão do tempo especial em comum.

Aplica-se, portanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1124, segundo o qual, na ausência de prévio requerimento administrativo, os efeitos financeiros decorrentes da revisão do benefício produzem-se apenas a partir da data da citação.

Dessa forma, embora seja devido o reconhecimento judicial da especialidade dos períodos indicados e a consequente revisão do cálculo da renda mensal inicial, os efeitos financeiros dessa majoração devem incidir a partir da citação, preservando-se a DIB fixada na sentença.

Da fonte de custeio

A alegação de ausência de prévia fonte de custeio não constitui óbice ao reconhecimento da atividade especial.

Nos termos do art. 195, § 5o, da Constituição Federal, a exigência de prévia fonte de custeio dirige-se ao legislador e à Administração, não podendo ser oposta ao segurado para afastar direito previdenciário quando comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos.

A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições adicionais é do empregador e da própria Autarquia Previdenciária, incumbida da fiscalização e da cobrança, não sendo lícito transferir tal ônus ao trabalhador.

Conclusão

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do autor para:

a) reconhecer como tempo especial os períodos de safra acima indicados, em razão da exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs);

b) determinar a conversão desses períodos em tempo comum, pelo fator 1,40, com a devida averbação;

c) determinar a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício concedido desde a DER (26/03/2015), com efeitos financeiros a partir da data da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ.

Mantêm-se a DIB e a concessão do benefício nos termos da sentença.

De ofício, determino a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação do julgado.

Sucumbente o autor na parte mínima do pedido, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das diferenças vencidas decorrentes da revisão, observada a limitação às parcelas devidas até a data da sentença (25/05/2018), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e § 11, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 111 do STJ.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTADOR DE CANA-DE-AÇÚCAR QUEIMADA. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs). PERÍCIA JUDICIAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE PPP. INEFICÁCIA DE EPI NÃO COMPROVADA. CONVERSÃO PELO FATOR 1,40. REVISÃO DA RMI. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA CITAÇÃO. TEMA 1124/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, ao conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (26/03/2015), deixou de reconhecer a especialidade do labor exercido como cortador de cana-de-açúcar, sob os fundamentos de ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e de que o labor rural não se enquadraria como atividade especial. O autor requer o reconhecimento da especialidade nos períodos de safra indicados em laudo pericial judicial, com conversão em tempo comum e revisão da renda mensal inicial do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de PPP impede o reconhecimento da atividade especial quando há laudo pericial judicial idôneo; (ii) estabelecer se o corte manual de cana-de-açúcar queimada, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), caracteriza atividade especial; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da revisão do benefício, à luz do Tema 1124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, ainda que indireta, constitui meio idôneo de prova quando inexistente PPP e ausente documentação técnica contemporânea, especialmente se elaborada sob o crivo do contraditório e não infirmada por prova em sentido contrário.

O laudo técnico reconhece que, nos períodos de safra, o autor se expõe de forma habitual e permanente à fuligem proveniente da queima da cana, a qual contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), enquadráveis nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.0.17 do Decreto no 3.048/99.

O enquadramento não decorre da mera condição de trabalhador rural, mas da efetiva exposição a agente químico nocivo expressamente previsto na legislação previdenciária.

A inexistência de PPP não pode ser imputada ao segurado, cabendo admitir a prova pericial judicial para suprir a omissão do empregador quanto ao fornecimento de documentação ambiental.

Não há comprovação de que os equipamentos de proteção individual eventualmente fornecidos neutralizassem a exposição aos HPAs, inexistindo prova idônea da eficácia do EPI apta a afastar a especialidade, o que impede a aplicação dos Temas 555/STF e 1090/STJ.

Reconhecida a especialidade nos períodos de safra indicados no laudo, impõe-se a conversão em tempo comum pelo fator 1,40, por se tratar de segurado do sexo masculino.

Inexistindo prévio requerimento administrativo de reconhecimento da especialidade, os efeitos financeiros da revisão devem incidir a partir da citação, nos termos do Tema 1124 do STJ, preservada a DIB fixada na sentença.

A ausência de prévia fonte de custeio não obsta o reconhecimento do direito, pois o art. 195, § 5o, da CF/1988 dirige-se ao legislador e à Administração, não podendo ser oposto ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de PPP não impede o reconhecimento da atividade especial quando a exposição a agente nocivo é comprovada por laudo pericial judicial idôneo.

O corte manual de cana-de-açúcar queimada, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, caracteriza atividade especial nos termos dos Decretos no 53.831/64 e no 3.048/99.

Não comprovada a eficácia do EPI para neutralizar o agente químico, não se afasta a especialidade, sendo inaplicáveis os Temas 555/STF e 1090/STJ.

Na ausência de prévio requerimento administrativo, os efeitos financeiros da revisão do benefício incidem a partir da citação, conforme o Tema 1124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, § 5o; CPC, art. 496, § 3o, I; art. 85, §§ 2o, 3o, I, e § 11; Decreto no 53.831/64, código 1.2.11; Decreto no 3.048/99, código 1.0.17.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão